Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701147-03.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: JOÃO DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIOS DE QUALIDADE CONFIGURADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. Ao pleitear a rescisão do contrato firmado com a instituição financeira, é certa sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Trata-se, ademais, de contrato coligado. Preliminar rejeitada. 2. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Nesses termos, pode o juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. A despeito dos argumentos trazidos pela apelante, não juntou aos autos nenhuma prova de efetiva mudança na condição financeira do apelado: a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Preliminar rejeitada. 4. Na disciplina pelo vício do produto, entre as alternativas previstas em favor do consumidor esta a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (art. 18, § 1o, II do Código de Defesa do Consumidor). 5. Nos contratos coligados ou conexos, há interdependência entre acessório e principal. A resolução do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento do bem. A Lei 14.1818/21 (Lei do Superendividamento), ao disciplinar expressamente o tema, reproduz entendimento jurisprudencial sedimentado. 6. "Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente. (...) " (REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021) 7. Recursos conhecidos e preliminares rejeitadas. Apelos não providos. A recorrente aponta violação aos artigos 3o da Lei 14.181/2021, 14, § 3o, inciso II, 18 e 54-F, todos do CDC, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente lide, ao argumento de que não faz parte da cadeia produtiva do bem financiado, não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo vício do produto. Acrescenta que o contrato de financiamento não é acessório ao contrato de compra e venda e que não houve qualquer falha relativa ao serviço prestado pela instituição financeira. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. Na petição de ID Num. 32353914 - Pág. 2, a recorrente informa a alteração de sua denominação social para BANCO VOTORANTIM S/A, consoante do termo de alteração contratual (ID Num. 32353923 - Pág. 8/21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o da Lei 14.181/2021, 14, § 3o, inciso II, 18 e 54-F, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Promova a Secretaria a alteração do nome da recorrente no cadastro dos autos, conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017